Tribunal: TJES
Processo: 5042034-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE RECORREÇÃO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2.
Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3.
As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042034-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR LEONARDO FERNANDES CORREA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE RECORREÇÃO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2.
Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3.
As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042034-28.2023.8.08.0024

APELANTE:
IGOR LEONARDO FERNANDES CORREA

APELADO:
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IGOR LEONARDO FERNANDES CORREA

em face da sentença proferida
pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória/ES nos autos da
ação ordinária nº 5003303-69.2023.8.08.0021
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, que julgou
liminarmente
improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que comprovou pelo
distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1º, inciso VI do Código de Processo Civil, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 485 – RE 632.853/CE – não poderia ser aplicado no caso sob julgamento, pois o STF autorizou excepcional intervenção do Poder Judiciário no controle de legalidade de questões de concursos públicos quando ocorrer alguma destas hipóteses: inconstitucionalidade, ilegalidade, erro grosseiro e teratologia.

Alega que a ocorrência de ilegalidade da questão e o erro grosseiro estão comprovados, uma vez que a alternativa escolhida pelos Apelados no gabarito preliminar para a questão impugnada é flagrantemente errada pois a resolução da questão comprova de forma insofismável que a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeiteira passe a ter lucro é duzentos e cinquenta e um.

Defende, assim, que as duas perícias extrajudiciais realizadas demonstram que a questão impugnada não tem nenhuma alternativa correta.

Pelo exposto, requereu a concessão da antecipação da tutela

recursal para determinar aos Apelados dos que assegurem a participação efetiva plena do Apelante nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santos, e no mérito, a reforma da sentença com a procedência do pedido para anular a Questão nº 24 da Prova Objetiva realizada pelo Apelante – PROVA TIPO 2 – e, como consequência disso seja determinado aos Apelados que atribuam 01 (um) ponto a sua nota final.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, não vislumbro embasamento para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do indeferimento da antecipação de tutela recursal no bojo do Pedido de Atribuição do Efeito Suspensivo à Apelação nº 5015299-30.2023.8.08.0000, de modo que deve ser mantida a r. sentença apelada.

De início, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que em relação à
correção de provas de concurso público,

não compete ao Poder Judiciário
, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas,
apenas admitindo-se o exercício de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de
que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso
, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

lV. De fato, depreende-se das razões recursais o intento de revisar os critérios da banca examinadora. Ocorre que "
o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF"
(AGRG no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013). No mesmo sentido: STJ, MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2013; AGRG no RESP 1.301.144/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; RMS 28.374/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/03/2011.V. Ademais, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, fixou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
VI. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 64.884; Proc. 2020/0277640-7; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

4.O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite.
Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ.

5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

Fixado isso, constato que as alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada,
matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF
, não havendo qualquer distinção no presente caso.

Desta feita, a análise da resolução da questão na forma pretendida pela parte Apelante, a fim de concluir pela anulação da questão pela inexistência de resposta correta,
não
pode ser realizada pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Portanto, escorreito o julgamento de improcedência liminar do pedido realizado pelo Juízo de 1º Grau, conforme art. 332, II do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.